Tribunal: TJPA
Processo: 0905107-03.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905107-03.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: WALDEIR FARIAS DE ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0905107-03.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, BANCO BMG S.A.

APELADO: WALDEIR FARIAS DE ASSUNÇÃO

ADVOGADO:

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL E DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Nulidade de Negócio Jurídico, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por consumidora que alegava desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos alternativos da parte autora, determinando a revisão contratual e condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O banco apelante alegou regularidade da contratação, ausência de vício de consentimento e inexistência de falha no dever de informação, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação por parte do banco quanto à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil da instituição financeira, especialmente quanto à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do STJ, impondo deveres específicos de informação clara e adequada ao consumidor.

O contrato celebrado entre as partes contém cláusulas explícitas e destacadas que informam sobre a natureza do produto contratado – cartão de crédito consignado com reserva de margem –, tendo a parte autora assinado o termo de adesão e utilizado os valores disponibilizados.

A existência de outros contratos semelhantes anteriormente firmados pela parte autora indica familiaridade com a modalidade contratual, enfraquecendo a alegação de desconhecimento ou erro quanto à natureza do negócio jurídico.

A instituição financeira juntou aos autos documentação idônea (contrato assinado, comprovantes de saque, gravação telefônica) que comprova a regularidade da contratação e a ausência de vício de consentimento, induzimento em erro ou má-fé.

A condição de hipervulnerabilidade da consumidora, por si só, não gera presunção de falha na contratação nem justifica a nulidade do negócio jurídico regularmente formalizado.

Não se vislumbra nos autos qualquer indício de prática abusiva ou omissão relevante que configure violação ao dever de informação ou falha na prestação de serviço, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato firmado com cláusulas claras e assinatura válida, somada à efetiva utilização dos valores contratados, afasta a alegação de desconhecimento da modalidade cartão de crédito consignado.

A instituição financeira que comprova a regularidade da contratação e a prestação adequada de informações não responde por danos morais.

A mera condição de hipervulnerabilidade do consumidor não implica, por si só, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, arts. 98, §3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJPA, Apelação Cível nº 0800200-73.2021.8.14.0130, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.03.2022; TJPA, Acórdão nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto pela instituição financeira ré, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0905107-03.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, BANCO BMG S.A.

APELADO: WALDEIR FARIAS DE ASSUNÇÃO

ADVOGADO:

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL ajuizada em face do BANCO BMG S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para acolher o pedido alternativo e determinar a revisão do contrato, bem como condenar o banco requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta ausência de interesse de agir da parte autora, por não ter buscado solução extrajudicial prévia, o que violaria o princípio da subsidiariedade da jurisdição, regularidade da contratação, com apresentação de contrato assinado, comprovante de depósito em conta, faturas e gravação telefônica, bem como a existência de autorização expressa para uso do cartão consignado, com demonstração da utilização dos valores.

Defende inexistência de falha no dever de informação, ausência de ato ilícito, o que afastaria o dever de indenizar e eventual devolução em dobro, alegando ainda, ausência de comprovação de danos materiais ou morais.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente pugna pela redução da indenização arbitrada, por reputar desproporcional o valor de R$ 3.000,00.

Contrarrazões ao ID 21687546, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Desse modo, a
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral, por entender que o banco requerido não cumpriu com o dever de informação.

Entretanto, em análise criteriosa dos autos, adianto que assiste razão ao apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, salvo a existência inequívoca de vício de consentimento, respeitar a vontade das partes. Em outras palavras, os contratos devem ser respeitados, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei, em especial o CDC, ou mácula na livre manifestação volitiva.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Ora
,
ao assinar o “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”; o “
SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO
”
,
expostos com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação,
a apelada anuiu expressamente com a contratação do Crédito Consignado
(ID n° 21687505 - Pág. 1 e seguintes).

Outrossim, foi disponibilizado o valor e a parte autora/apelada utilizou o cartão para efetuar saque do montante disponibilizado (ID n° 21687506 - Pág. 1).

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, consta inúmeras menções que o empréstimo se daria através de
cartão de crédito
,
com reserva de margem
.

Dos documentos constantes nos autos, observa-se ainda, que o apelado celebrou outros contratos da mesma natureza, o que enfraquece a tese autoral de que desconhecia o funcionamento do cartão de crédito consignado.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Inclusive, no mesmo sentido, já restou decidido por este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância,
o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença
. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DIVERSO DA EXIGIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/APELADA – DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO QUE AFASTA A TESE DEFENDIDA PELA ORA APELANTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, que foi surpreendida com um empréstimo na modalidade de cartão de crédito em seu benefício, o qual não realizou, uma vez que teria buscado junto ao banco apelado empréstimo consignado como qualquer outro, salientando que a

modalidade informada ;cartão de crédito; não era de seu interesse, estando atrelada a dívida impagável, pois os descontos efetivados em folha não abatem o saldo devedor, ou seja, consistiu a operação em imposição de obrigação desproporcional ao consumidor. 3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que realizou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e, não empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito. 4. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 5
. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 7046295), colacionou cópia do aludido contrato, referente à realização do negócio jurídico na modalidade; Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado; para desconto em folha de pagamento, afastando assim, a alegação de que a recorrente teria contratado empréstimo consignado convencional. 6. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.
7. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante MARIA JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA e apelado BANCO BMG S.A. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800200-73.2021.8.14.0130 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/03/2022).

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer indício mínimo de prova que admita a ideia de ter havido, por parte do apelante, a prática de qualquer ato de inequívoco induzimento em erro.

Ressalto que a mera condição de hipervulnerabilidade da apelante, decorrente de sua idade avançada e da qualidade de consumidora, não implica, de forma automática, presunção de vício de consentimento ou de má-fé contratual por parte da instituição financeira.

Portanto, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da sentença recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial.

PARTE DISPOSITIVA

ISTO POSTO, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais conforme a fundamentação.

As custas processuais e honorários sucumbenciais devem recair integralmente sob a parte autora, porém, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do art. 98 §3º do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025